Tribunal: STM
Processo: 7000694-22.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000694-22.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOÃO RICARDO FIGUEIREDO CARVALHO
ADVOGADO: ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA NETO (OAB: SP327050)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/04/2022 a 28/04/2022
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar suscitada ex officio pela Revisora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, de incompetência da Justiça Militar para declarar a
nulidade parcial dos atos decisórios, desde o recebimento da denúncia, no que
se refere ao suposto crime de violência doméstica e declarar a incompetência
absoluta da JMU para o processamento e julgamento do crime previsto no art.
129, § 9º, do CPB, devendo os autos, quanto a essa parte, ser remetidos ao
Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher competente. O
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA acolhia a preliminar arguida pela Ministra
Revisora. Prosseguindo, no mérito, o Tribunal, por unanimidade, conheceu e
deu provimento ao Apelo ministerial para, reformando parcialmente a Sentença
a quo, condenar, por maioria, o 2S JOÃO RICARDO FIGUEIREDO CARVALHO
pela prática dos crimes previstos no art. 175 do CPM e art. 129, § 9º, do CPB, em
cúmulo material, com base no art. 175, parágrafo único, do CPM, à pena
definitiva de 6 (seis) meses de detenção, com o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, sob as condições expostas na Sentença, com o direito de
recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto, e deixou de
declarar a prescrição tendo em vista o que estabelece o § 6º do art. 125 do
CPM, nos termos do voto da Revisora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES ( Relator), MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO davam provimento ao Recurso
ministerial para condenar o 2º Sargento JOÃO RICARDO FIGUEIREDO CARVALHO
pela prática, também, do delito de lesão corporal no contexto de violência
doméstica (art. 129, § 9º, do CP comum), à pena de 3 (três) meses de detenção,
cumulada materialmente com a sanção estabelecida na Sentença a quo, pela
infração ao art. 175, "caput", do CPM e mantinham a concessão do benefício do
sursis, nos termos estabelecidos na Sentença recorrida, o direito do Réu
recorrer em liberdade e a fixação do regime aberto para eventual início do
cumprimento da privativa de liberdade, na hipótese de a execução da pena
incumbir à Justiça Comum, e declaravam, de ofício, a prescrição da pretensão
punitiva, na modalidade retroativa, em relação à pena de lesão corporal no
contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP comum), aplicada ao 2º
Sargento JOÃO RICARDO FIGUEIREDO CARVALHO, com fulcro no art. 123, inciso
IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 133, todos do CPM.
Acompanharam o voto da Revisora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
Relatora para Acórdão Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Revisora).
O Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Relator) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:58:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21079d4b66
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000694-22.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA E RELATORA PARA O ACÓRDÃO: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: JOÃO RICARDO FIGUEIREDO CARVALHO.
ADVOGADO: DR. ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA NETO.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL
COMUM. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR EX OFFICIO DE INCOMPETÊNCIA DA JMU.
REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. ART. 209, § 6º, DO CPM. NÃO
CABIMENTO. VEDAÇÃO AO HIBRIDISMO NORMATIVO. ART. 175, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPM. CONCURSO DE CRIMES. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
BENS JURÍDICOS AUTÔNOMOS. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO
UNÂNIME. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA.
INOCORRÊNCIA. ART. 125, § 6º, DO CPM. DECISÃO POR MAIORIA.
A Justiça Militar da União é competente para o processamento e julgamento de delito de
violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal comum, cometido por
militar da ativa contra sua companheira, também militar da ativa, nos termos do art. 9º,
inciso II, alínea "a", do CPM. Preliminar ex officio de incompetência da Justiça Militar
rejeitada por maioria.
O militar da ativa que, no decorrer de uma discussão em veículo estacionado no interior de
Unidade Militar, enforca e desfere tapa em sua companheira e inferior hierárquica, com
lesões constatadas em Exame Pericial, pratica tanto o delito previsto no art. 175 do CPM
(violência contra inferior), como o crime contido no art. 129, § 9º, do CPB (violência
doméstica), por força do art. 175, parágrafo único, do CPM. Conforme o último dispositivo,
a integridade física da vítima é elevada ao status de bem jurídico autônomo, de sorte que o
agente passa a responder por dois crimes, em concurso formal, com a regra especial do
cúmulo material, em razão do resultado naturalístico da lesão corporal.
A lesão provocada não pode, sob nenhuma hipótese, ser considerada inexpressiva,
porquanto praticada no contexto de relações familiares. Inaplicável, portanto, o princípio
da insignificância, conforme a jurisprudência sedimentada pelos Tribunais Superiores,
sobretudo o verbete de Súmula nº 589 do Superior Tribunal de Justiça.
O art. 209, § 6º, do CPM, é inaplicável ao delito previsto no art. 129, § 9º, do CPB, por
caracterizar vedado hibridismo legal. A mescla de regimes penais comum e castrense têm
como consequência o uso de terceira regra, não elaborada pelo Legislador, o que é
proibido pelo ordenamento jurídico.
A interrupção da prescrição pela Sentença condenatória para o delito do art. 175 do CPM
se estende igualmente ao crime do art. 129, § 9º, do CPB, com base no art. 125, § 6º, do
CPM. Não decorreu, portanto, lapso temporal suficiente para declarar a extinção da
punibilidade. Decisão por maioria.
Provimento do recurso ministerial. Decisão por unanimidade.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:58:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21079d4b66
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar suscitada ex officio pela Ministra Revisora de
incompetência da Justiça Militar para declarar a nulidade parcial dos atos decisórios, desde o recebimento da
denúncia, no que se refere ao suposto crime de violência doméstica e declarar a incompetência absoluta da
JMU para o processamento e julgamento do crime previsto no art. 129, § 9º, do CPB; no mérito, por
unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao Apelo ministerial para, reformando parcialmente a
Sentença a quo, condenar, por maioria, o 2S JOÃO RICARDO FIGUEIREDO CARVALHO pela prática dos
crimes previstos no art. 175 do CPM e no art. 129, § 9º, do CPB, em cúmulo material, com base no art. 175,
parágrafo único, do CPM, à pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, sob as condições expostas na Sentença, com o direito de recorrer em liberdade e
com o regime prisional inicialmente aberto, e deixando de declarar a prescrição tendo em vista o que
estabelece o § 6º do art. 125 do CPM.

Brasília, 28 de abril de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora e Relatora para Acórdão

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:58:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21079d4b66

RELATOR: MINISTRO GEN Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA E RELATORA PARA O ACÓRDÃO: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: JOÃO RICARDO FIGUEIREDO CARVALHO.
ADVOGADO: DR. ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA NETO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar que se insurge parcialmente
contra a Sentença do Juiz Federal da Auditoria da 5ª CJM, que condenou o 2S JOÃO RICARDO FIGUEIREDO
CARVALHO, como incurso no art. 175 do Código Penal Militar (CPM), à pena de 3 (três) meses de detenção,
com direito ao sursis, com o direito de apelar em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto; e o
absolveu da prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal comum (CPB), com base no art. 209,
§ 6º, do CPM c/c o art. 439, alínea "b", do CPPM.

Em 08/10/2019, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia contra o Acusado pelos seguintes fatos
(evento 1, doc. 1, da APM 0000306-37.2019.7.05.0005):

[...]
No dia 12 de julho de 2019, por volta das 19h00min, no interior de um veículo localizado no
estacionamento do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Florianópolis, onde os
militares trabalham, o 2º Sargento JOÃO RICARDO FIGUEIREDO CARVALHO, motivado por
ciúmes de sua companheira, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
agrediu fisicamente a 3º Sargento ANA CLARA BRAGA ALMEIDA por meio de
estrangulamento e tapa no rosto, causando-lhe, assim, as lesões corporais descritas como:
'escoriação em face anterior do pescoço, equimoses em região pré-auricular e
auricular à esquerda, equimose roxa de até 2cm em dorso de mão esquerda e em
antebraço esquerdo (equimose roxa)' (Laudo Pericial nº 9400.2019.3645 do evento
1.1).
Tal conduta é tipificada como crime de natureza militar, nos termos contidos no artigo 9º,
incisos I e II, alínea 'a', do Código Penal Militar, e alterações promovidas pela Lei nº
13.491/2017, haja vista que tutela simultaneamente os princípios da hierarquia e
disciplina, em local sujeito a Administração Militar, assim como as especiais proteções
processuais decorrentes das relações familiares e afetivas contra a mulher.
Embora não haja testemunhas diretas do fato, há Laudo de Exame de Corpo de Delito e a
confissão (parcial e indireta) do Acusado.
Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR oferece denúncia em desfavor do 2º
Sargento JOÃO RICARDO FIGUEIREDO CARVALHO, como incurso nas sanções penais do
art. 175 e parágrafo único do mesmo artigo, ambos do Código Penal Militar
(cúmulo com as penas do art. 129, § 9º, do Código Penal comum, combinado com o artigo
7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006), pela prática de violência contra inferior em local
sujeito a Administração Militar cumulado com o resultado lesão corporal (nos termos e
circunstâncias da Lei "Maria da Penha"), requerendo a V. Ex.ª que, se comprovado o delito,
condenado, inquirindo-se, para tanto, as testemunhas a seguir arroladas ( grifos
originais).
[...]

Constam dos autos do IPM nº 7000238-87.2019.7.05.0005, entre outros, os seguintes documentos:

- Boletim de Ocorrência (evento 1, fls. 4 e 9);
- Laudo Pericial (evento 1, fls. 6-8);
- Relatório do IPM (evento 1, fls. 67-68);
- Solução do IPM (evento 1, fls. 74-75).

A Denúncia foi recebida em 18/10/2019 (evento 1, doc. 2, da APM). Na Decisão, o Magistrado a quo indeferiu
pleito defensivo de retratação da ofendida à Autoridade Policial (evento 20, do IPM), tendo em vista que o

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:58:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21079d4b66
caso é de ação penal incondicionada.

Em 26/11/2019, no julgamento do HC nº 7001207-58.2019.7.00.0000, o Plenário desta Corte decidiu, por
unanimidade de votos, denegar ordem de Habeas Corpus requerida pela Defesa com o objetivo de trancar a
Ação Penal Militar (APM nº 7000306-37.2019.7.05.0005), então em curso na Auditoria da 5ª CJM.

Após, a Defesa impetrou o Habeas Corpus nº 179.707 ao e. Supremo Tribunal Federal. O Writ, que também
buscava o trancamento da Ação Penal, teve negado seu seguimento pelo Ministro Relator. O trânsito em
julgado desta Decisão ocorreu em 11/02/2020 (eventos 42 e 43 do HC nº 7001207-58.2019.7.00.0000).

O réu foi devidamente citado (evento 19 da APM).

Em 06/02/2020, foi ouvida a ofendida 3S Ana Clara Braga Almeida (eventos 28 e 31 da APM).

Em 03/06/2020, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo MPM (evento 35 da APM) SO Emanuel
Augusto Filho (evento 51, vídeos 1 a 4, da APM); 1T Carlos Leoncio Silva de Souza (evento 51, vídeos 4 a 9,
da APM); TC Luciano Rodrigues Uemura (evento 51, vídeos 9 a 13, da APM); 1T Elieda Venceslau de Lima
Venâncio da Penha (evento 51, vídeos 13 a 18, da APM); e 2T Fernando Luis Fabre (evento 51, vídeos 18 e
19, da APM).

A Defesa não arrolou testemunhas no prazo do art. 417, § 2º, do CPPM (evento 55 da APM).

Em 14/7/2020 foi realizado o interrogatório do réu (eventos 77 e 78 da APM).

As partes não requereram diligências na fase do art. 427 do CPPM (eventos 82 e 83 da APM).

Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela procedência da Inicial Acusatória para condenação do réu nas
penalidades do art. 175 e parágrafo único do CPM, cumulado materialmente com o art. 129, § 9º, do CP
comum (evento 88 da APM).

A Defesa constituída, a seu turno, arguiu preliminarmente a nulidade do IPM e, sob a tese dos frutos da
árvore envenenada, a nulidade da Ação. Subsidiariamente, requereu que os atos fossem realizados
novamente, de forma presencial. Também como preliminar, argumentou que a forma de realização do
sorteio do CPJAer, assim como suas várias composições no decorrer da Ação Penal, afrontou o princípio do
devido processo legal. Por fim, na sexta preliminar, afirmou que o Ministério Público Militar apresentou suas
Alegações Finais intempestivamente, não devendo ser analisadas. Analisando o mérito, alegou que as
testemunhas não se prestam a formar ou provar a culpa do réu, que tem histórico de bom militar. Afirmou
que os fatos não passaram de discussão áspera, com gesticulação enfática e lesões mútuas, bem como que
o réu também foi lesionado, mas optou por não passar por exame. Postulou, por fim, a absolvição do
acusado, uma vez que as lesões foram levíssimas e haveria dúvida acerca do dolo de lesionar (evento 92 da
APM).

Em Sessão de Julgamento ocorrida em 28/06/2021 (eventos 160 a 162), o Conselho Permanente de Justiça
para a Aeronáutica da Auditoria da 5ª CJM, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares defensivas e
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o 2S JOÃO RICARDO FIGUEIREDO
CARVALHO nas sanções do artigo 175, caput, do CPM, à pena de 3 (três) meses de detenção; e para
absolver o réu quanto ao delito capitulado no art. 129, § 9º, do CP comum, com fulcro no art. 209, § 6º, do
CPM, c/c o art. 439, "b", do CPPM, ou seja, por não constituir o fato infração penal, mas infração disciplinar.

As partes foram intimadas da Sentença, tendo ocorrido o trânsito em julgado para a Defesa em 09/08/2021
(eventos 165, 170 e 172 da APM).

O MPM interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação em 19/07/2021, o qual foi recebido pelo
Juízo a quo (eventos 166 e 174 da APM).

Em suas Razões recursais, o MPM contestou a absolvição referente ao art. 129, § 9º, do CPB. Alegou ser
inviável a desclassificação da conduta para transgressão disciplinar, uma vez que a violência doméstica e
familiar não pode ser considerada penalmente irrelevante com base na extensão do dano. Bem assim,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:58:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21079d4b66
sustentou que o art. 209, § 6º, do CPM foi indevidamente utilizado em combinação com artigo do Código
Penal comum, criando-se regime jurídico inexistente para o tipo penal. Requereu, para tanto, a procedência
total da Denúncia para que o réu seja condenado pelos crimes previstos no art. 175, parágrafo único, do
CPM, e no art. 129, § 9º, do CPB (evento 5, doc. 1).

Em Contrarrazões, a Defesa pugnou pela manutenção da Sentença recorrida, por entender ser inviável a
condenação em ambos os delitos, os quais alega serem praticamente idênticos (evento 5, doc. 2).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por parecer do Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, opinou
pelo provimento do apelo, com a seguinte ementa (evento 11):

APELAÇÃO DO MPM. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA
E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SÓLIDA E COESA.
INCABÍVEL A APLICAÇÃO DO ART. 209, § 6º, DO CPM. HIBRIDISMO NORMATIVO. REFORMA
DA DECISÃO. Apelação do Parquet Castrense contra sentença que absolveu Graduado da
Aeronáutica quanto à imputação do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal
comum c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/2006, desclassificando a conduta para transgressão
disciplinar, com fulcro no art. 209, § 6º, do Códex Castrense, por considerar as lesões
sofridas pela vítima como levíssimas. A materialidade delitiva restou demonstrada por
Laudo Pericial e os elementos de informação colhidos no IPM, bem como a prova oral
produzida em juízo, demonstram que as lesões corporais foram causadas pelo acusado em
sua ex-companheira, também militar, por questões familiares. Inaplicabilidade do princípio
da insignificância a crime de violência contra a mulher, no âmbito das relações domésticas.
Ausência de amparo para a aplicação do art. 209, § 6º do CPM, ao caso vertente, sob pena
de inaceitável hibridismo normativo. Parecer pelo provimento do recurso ministerial.

Vieram-me os autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:58:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21079d4b66
VOTO

O Recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos
de admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE PARA O PROCESSAMENTO E
JULGAMENTO DE SUPOSTO CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
(SUSCITADA EX OFFICIO)

Suscitei, ex officio, preliminar de incompetência absoluta da Justiça Castrense para o processamento e
julgamento de suposta prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CPB, pelos motivos que passarei a
expor, tendo sido, no entanto, vencida pelos votos da maioria da Corte.

Antes de analisar s teses sobre a incompetência da JMU, cumpre prestar alguns esclarecimentos sobre as
circunstâncias que possibilitam a apresentação desta preliminar de ofício ao presente caso.

Como é de notório conhecimento, nulidades absolutas podem ser arguidas a qualquer tempo. No caso da
nulidade proveniente de incompetência do Juízo, há inclusive previsão específica de que esta pode ser
apresentada "[...] em qualquer fase do processo", conforme o art. 500, inciso I, c/c o art. 504, parágrafo
único, ambos do Código de Processo Penal Castrense.

No processo em apreço, não houve debate prévio a respeito da competência da Justiça Castrense da União
para processar e julgar eventuais crimes de violência doméstica. Inexiste nos autos exceção de
incompetência ou declaração de incompetência pelo Juízo nas hipóteses previstas no CPPM. Outrossim, por
haver recurso da acusação contra a absolvição referente ao delito do art. 129, § 9º, do CPB, não se configura
o óbice contido no verbete de Súmula nº 59 do e. STJ, a respeito do limite do trânsito em julgado em relação
a questões de competência.

Além disso, a presente preliminar não fere a coisa julgada referente às Decisões proferidas pelo e. Superior
Tribunal Militar no Habeas Corpus nº 7001207-58.2019.7.00.0000 e pelo e. Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus nº 179.707. Ambas as Cortes negaram seguimento aos writs, que buscavam o trancamento
da Ação Penal, e se pronunciaram apenas pela ausência de requisitos mínimos para o atendimento do pleito.

Feitos tais esclarecimentos, ofereço breve abordagem do avanço histórico em favor do Direito das Mulheres
até a instituição da Lei Maria da Penha, os quais demonstram a relevância jurídica do tema a ser tratado.
Mais à frente, abordo a necessidade de declarar a incompetência da Justiça Castrense para processamento e
julgamento de crime de violência doméstica contra a mulher.

A expressão "os direitos das mulheres são direitos humanos" foi cunhada nos anos 90. É, portanto, muito
recente, apesar da comemoração dos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

No Brasil, as primeiras Constituições, de 1824 e de 1891, asseguraram formalmente o princípio da
igualdade. Já a Carta de 1934 conferiu às mulheres o direito ao voto, bem como vedou, expressamente,
privilégios e distinções por motivo de sexo, vedação que se estendia, inclusive, ao pagamento de salários
desiguais em virtude de gênero. Será, ainda, sob o primeiro Governo Vargas que se assegurará assistência
médica e sanitária à gestante, antes e depois do parto, sem prejuízo do salário e do emprego, garantia que
se repetiria nas Constituições posteriores, a de 1937, a de 1946 e a de 1967, emendada em 69.

Contudo, a luta exitosa do movimento feminino se evidencia na vigente Constituição de 1988, que garante a
igualdade entre homens e mulheres especificamente no âmbito familiar; que proíbe a discriminação no
mercado de trabalho por motivo de sexo, protegendo a mulher com regras especiais de acesso; que
resguarda o direito das presidiárias de amamentarem seus filhos; que protege a maternidade como direito
social; que reconhece o planejamento familiar como uma livre decisão do casal; e, principalmente, que
institui ser dever do Estado coibir a violência no âmbito das relações familiares, dentre outras conquistas
que poderiam ser citadas.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:58:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21079d4b66
As determinações constitucionais, por sua vez, foram complementadas pelas Constituições Estaduais e pelas
leis, dentre as quais destaco o novo Código Civil, que operou mudanças substanciais na situação jurídica da
mulher; a Lei nº 8.930/94, que incluiu o estupro no rol dos crimes hediondos; a Lei nº 9.318/96, que agravou
a pena dos crimes cometidos contra a mulher grávida; e a Lei nº 11.340/06 - a famosa Lei Maria da Penha -
que penaliza, com efetividade, os casos de violência contra a mulher; e a do feminicídio - Lei nº 13.104,
promulgada em 9/3/2015. São normas que ilustram os significativos avanços operados na proteção dos
direitos fundamentais da mulher no cenário da história legislativa brasileira.

Em paralelo, o Ordenamento Jurídico Brasileiro possui inteligência semelhante à de Tratados Internacionais,
os quais dão grande relevância à proteção da família e, em específico, à proteção de mulheres. Entre mais
de 185 Estados-Partes, o Brasil é signatário da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Contra a Mulher (Decreto nº 4.377, de 13 de setembro de 2002) - bem como de seu Protocolo
Facultativo (Decreto nº 4.316, de 30 de julho de 2002). O país assumiu, por meio dessa Convenção, o
compromisso com a criação de instrumentos legais para reduzir assimetrias entre direitos de homens e de
mulheres.

Já no contexto da Organização dos Estados Americanos (OEA), o Brasil se tornou Parte de Tratado que
aborda especificamente a proteção da integridade física e psicológica da mulher. Esse instrumento jurídico é
a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher -
Convenção de Belém do Pará (Decreto nº 1.973, de 1º de agosto de 1996), do qual destaco os
artigos 1º e 2º:

Definição e Âmbito de Aplicação

Artigo 1

Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por violência contra a mulher
qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou
sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como
na esfera privada.

Artigo 2

Entende-se que a violência contra a mulher abrange a violência física, sexual e
psicológica:

a) ocorrido no âmbito da família ou unidade doméstica ou em qualquer relação
interpessoal, quer o agressor compartilhe, tenha compartilhado ou não a sua
residência, incluindo- se, entre outras formas, o estupro, maus-tratos e abuso
sexual;

b) ocorrida na comunidade e cometida por qualquer pessoa, incluindo, entre outras formas,
o estupro, abuso sexual, tortura, tráfego de mulheres, prostituição forçada, sequestro e
assédio sexual no local de trabalho, bem como em instituições educacionais, serviços de
saúde ou qualquer outro local; e

c) perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer que ocorra.

(grifo nosso).

Recentemente, em 3 de fevereiro de 2022, o Brasil comunicou à Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB) a
adesão do país à Iniciativa Ibero-Americana para Prevenir e Eliminar a Violência contra Mulheres. Tal
iniciativa manifesta o interesse do país em participar em foro intergovernamental com funções relacionadas
à prevenção, proteção e reparação integral de mulheres, bem como em debater políticas públicas de forma
conjunta com outros países sobre o tema.

Vê-se, pois, que medidas legislativas vêm sendo adotadas, tanto na ordem interna, quanto na ordem
internacional, pelo Estado Brasileiro, em favor das mulheres e, sem dúvida, elas constituem conquistas

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:58:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21079d4b66
importantes do Movimento Feminista.

Efetivamente o advento da Lei nº 11.340/06, a Lei Maria da Penha, fez emergir no ordenamento jurídico
nacional uma nova modalidade de política criminal, aquela que visa defender a mulher das agressões
sofridas em âmbito familiar, com um rigor maior do que o previsto pela legislação até então vigente.

O diploma legal ganhou esse nome em homenagem à biofarmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, que,
em 1983, sofreu duas tentativas de homicídio por parte do marido. Na primeira vez, o cônjuge tentou
assassiná-la enquanto ela dormia, simulando um assalto, com um tiro nas costas que a deixou paraplégica.
Duas semanas após Maria da Penha sair do hospital, seu marido articulou uma segunda tentativa de
homicídio: descascou os fios do chuveiro da suíte, de modo que ela fosse eletrocutada ao tomar banho. O
agressor foi julgado duas vezes, mas, devido aos recursos contrários à decisão do tribunal do Júri,
permaneceu solto por 19 anos e ficou preso em regime fechado por apenas 2 anos.

Em razão dessa morosidade injustificada da Justiça, a biofarmacêutica, em conjunto com o Centro pela
Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e o Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher
(CLADEM), formalizaram uma denúncia contra o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da
OEA, que culminou com o Relatório 54/1. Este concluiu ter o Estado Brasileiro sido omisso em relação ao
problema da violência contra a mulher de modo geral e, em particular, contra Maria da Penha Fernandes, e
recomendou a adoção de medidas simplificadoras do sistema jurídico nacional, com vistas a possibilitar a
implementação dos direitos já reconhecidos nas Convenções Internacionais de que o Brasil é signatário.
Deste processo resultou a prisão do ex-marido de Maria da Penha e a promulgação da Lei nº 11.340 em
7/8/2006.

A norma cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos
do § 8º do art. 226 da Constituição Federal e dos tratados internacionais ratificados pelo Brasil sobre a
matéria.

Buscou o legislador colmatar a vergonhosa e reiterada prática da violência de gênero, no âmbito doméstico
e familiar, não importando o sexo do agressor, desde que este mantenha o exigido vínculo doméstico, ou
mantenha ou tenha mantido vínculo afetivo com a vítima. Atente-se, ainda, não haver necessidade de a
violência acontecer no espaço físico do lar, podendo ocorrer em qualquer lugar.

Para além, a Lei nº 11.340/06 estatuiu regras e institutos de extrema importância, dentre os quais destaco
os instrumentos de assistência da autoridade policial, conforme os arts. 10 e 11; as medidas protetivas de
urgência previstas pelos arts. 18 a 24, tanto em relação à ofendida como ao agressor; o acréscimo do inciso
IV ao art. 313 do Código Penal, com hipótese expressa de prisão preventiva para casos de violência
doméstica; e a inaplicabilidade da Lei nº 9.099/95, afastando-se a competência dos Juizados Especiais para
tais delitos.

Em última análise, a Lei implementa a tutela do gênero feminino, justificada pela situação de vulnerabilidade
e hipossuficiência em que se encontram as mulheres vítimas da violência doméstica e familiar,
necessitando, portanto, de uma proteção especial para que alcancem a igualdade processual.

É certo que a participação feminina nos efetivos das Forças Armadas vem, historicamente, aumentando e,
em consequência, conquistando também cargos de comando. Pode, portanto, além de exercer serviços
realizados anteriormente somente por homens, vir a comandá-los. Isto é possível em razão das conquistas
perante a legislação e a sociedade, bem como da mudança na filosofia de trabalho das Forças Militares.

Consciente desta realidade, defendo com veemência perante esta Corte Castrense que agressões contra
mulheres integrantes das Forças Armadas por seus companheiros militares, em contexto de violência
doméstica, sejam albergadas pela Lei Maria da Penha, e não pelo CPM.

O art. 2º da Lei nº 11.340/06 define quem se encontra sob a tutela da lei:

[...] toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda,
cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:58:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21079d4b66
violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e
social.

Por serem, tanto o Código Penal Militar, como a Lei Maria da Penha, leis especiais, e por regulamentarem
matérias afins, exsurge um conflito aparente de normas, que, a meu ver, é resolvido frente a definição de
crime militar. Para que um crime seja de natureza militar, faz-se necessária a afronta aos seus princípios
fundamentais, à ordem militar (disciplina e hierarquia) e aos interesses da administração castrense.

Assim, os crimes só se tornam especiais quando são cometidos em prejuízo da funcionalidade das Forças
Armadas. Os que estiverem fora desse enquadramento encontram óbice de natureza formal à sua
apreciação nesta Justiça Especializada.

E não é só. A Lei Maria da Penha é uma norma heterotópica. Tem natureza processual com efeitos materiais,
e não apenas na esfera penal, mas também na cível. Precisamente em razão de seu hibridismo, compete
aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher i) processar ações de divórcio, separação,
anulação de casamento ou dissolução de união estável nos casos de violência; ii) encaminhar as vítimas aos
serviços de assistência judiciária, sendo obrigatória a informação policial a respeito; iii) determinar a
intervenção compulsória do Ministério Público nas ações de família na qual figure como parte a mulher
vítima de violência; e iv) priorizar a tramitação dos procedimentos judiciais em seu favor. Tudo com o fito de
evitar a via crucis judicial da mulher em situação de violência na busca de seus direitos.

Assim, em processos que apurem violência doméstica contra a mulher militar, fundamental é a
declinação do foro para a Justiça correta: o Juizado de Violência Doméstica e Familiar. Do
contrário, ser-lhe-á subtraída uma série de garantias e direitos deferidos à mulher civil, por
absoluta impossibilidade de sua aplicação num foro eminentemente penal.

No caso dos autos, houve a tutela jurisdicional da Justiça Militar da União com a condenação do réu pelo
delito previsto no art. 175 do CPM (violência contra inferior). Esta condenação não foi objeto de recurso,
transitando em julgado em 09/08/2021 (evento 172 da APM). Tal reprimenda se adequou à tutela pretendida
pelo Direito Penal Castrense, que tem como finalidade primordial a manutenção dos pilares sobre os quais
se erigem as Forças Armadas: a disciplina e a hierarquia.

Ademais, importante mencionar que a situação contida nos autos apenas avigora a tese de respeito à
competência ratione materiae, no qual uma mesma conduta, por ferir bens jurídicos diversos que
demandam Juízos Especializados, é objeto de análise da Justiça Castrense (violência contra inferior), ao
mesmo tempo em que pode ser objeto de apreciação da Justiça comum (violência doméstica).

Nesse sentido, a apuração de crimes simultâneos por Juízes diversos não se caracteriza como bis in idem,
conforme o enunciado nº 90 da Súmula do e. Superior Tribunal de Justiça:

Compete à Justiça Estadual Militar processar e julgar o policial militar pela prática do crime
militar, e à Comum pela prática do crime comum simultâneo àquele.

Além disso, o conteúdo do art. 175, parágrafo único, do CPM determina o concurso de crimes entre violência
contra inferior e lesões corporais, caso elas tenham ocorrido. Desse modo, seria incongruente que lesões
corporais fossem punidas na seara penal militar em cúmulo material com a violência contra inferior e, por
outro lado, não pudessem ser analisadas pela Justiça comum, sobretudo se considerada a relevância jurídica
da violência contra mulheres em contexto familiar.

Por fim e com a devida vênia, a experiência de caserna, com o conhecimento dos direitos, deveres e valores
das Instituições Militares, não se correlaciona com delitos cometidos em contexto privado, no seio familiar,
dadas as especificidades fáticas e jurídicas vastamente abordadas neste voto. Tal inadequação pode ser
observada na parte da Sentença relacionada ao crime do art. 129, § 9º, do CPB, parte esta que considero
nula, mas sobre a qual reputo necessário fazer breves comentários.

O acusado foi condenado pelo crime do art. 175 do CPM em razão de agressão física contra sua
companheira e inferior hierárquica durante discussão em veículo estacionado no interior de Unidade Militar.
Por sua vez, foi absolvido do delito de violência doméstica, com base no entendimento de que as lesões

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:58:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21079d4b66
foram levíssimas e, por isso, deveriam ser convertidas em transgressão disciplinar, por força do art. 209, §
6º, do CPM.

O Conselho Permanente de Justiça, além de julgar indevidamente matéria de competência da Justiça
comum, utilizou-se de vedado hibridismo normativo ao mesclar norma do CP (129, § 9º) com norma do CPM
(209, § 6º). E mais, considerou atípico o crime com fundamento na extensão do dano, o que é
terminantemente contrário à jurisprudência dos Tribunais Superiores, sobretudo ao que delineia o Verbete
de Súmula nº 589 do e. Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, o caso em apreço apenas reforça a necessidade de que a violência doméstica seja processada e
julgada por Juízo criado exatamente para esta hipótese, não devendo a Justiça Militar da União ampliar sua
competência a situações jurídicas que demandam atuação especializada. Não é despiciendo reiterar que
eventuais condutas criminais podem se desdobrar para outros ramos do Direito, como a cível, os quais são
passíveis de pronta resposta do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Ex positis, suscitei e votei vencida em preliminar ex officio de incompetência da Justiça Militar, declarando
a nulidade parcial dos atos decisórios, desde o recebimento da Denúncia, no que se refere ao suposto crime
de violência doméstica e declarando a incompetência absoluta da JMU para o processamento e julgamento
do crime previsto no art. 129, § 9º, do CPB, devendo os autos, quanto a essa parte, ser remetidos ao
competente Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

MÉRITO

Superada a preliminar suscitada de ofício, no mérito, insurge-se o MPM parcialmente contra a Sentença do
Juiz Federal da Auditoria da 5ª CJM, que condenou o 2S JOÃO RICARDO FIGUEIREDO CARVALHO, como
incurso no art. 175 do Código Penal Militar (CPM), à pena de 3 (três) meses de detenção, com direito ao
sursis, com o direito de apelar em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto; e o absolveu da
prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal comum, com base no art. 209, § 6º, do CPM, c/c
o art. 439, alínea "b", do CPPM.

Cabe esclarecer que o Órgão Ministerial apelou da absolvição relacionada ao art. 129, § 9º, do CPB, e em
nada se opôs à condenação do militar à pena do art. 175 do CPM.

No Apelo, o MPM sustenta que:

[...]
Sempre com a devida vênia à compreensão diversa, no presente caso tal acepção não
merece prosperar. Isto porque, ao contrário de lesões corporais envolvendo indivíduos sem
qualquer relação de afeto, aquelas praticadas no contexto de violência doméstica e familiar
não admitem mínima ofensividade ou podem ser graduadas somente com base na
extensão da lesão, dado a duplicidade de bens jurídicos tutelados.
[...]
Observa-se então que buscou o legislador conferir maior grau de desvalor àquelas
condutas praticadas no seio familiar, afastando-a somente da tutela da integridade física
do indivíduo, vez que a infração não deixa de ostentar sua natureza leve nesse ponto, para
também tutelar a integridade e harmonia do lar, assim como as relações de respeito e
dignidade que devem ser preservadas por todos os seus componentes.
E é justamente com essa dupla objetividade jurídica que não se coaduna o princípio
da insignificância, ainda que no âmbito castrense e suas peculiaridades. Tal matéria, dado
a divergência que gerou no âmbito criminal comum no transcorrer dos anos, culminou com
o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça consolidando seu entendimento na
Súmula n.º 589:
É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais
praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. (SÚMULA 589,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017).
Não fosse a clareza sumular, evidente que não se pode considerar como minimamente
ofensivo o agente prevaler-se de relações de afeto e confiança para agredir a vítima, ainda

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:58:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21079d4b66
que supostamente enlevado por sentimentos de ciúmes ou no calor de eventual discussão.
[...]
Tem-se então que, considerado o sistema em que inserto o ilícito insculpido no artigo 129,
§ 9º, do Código Penal comum, inadmissível cogitar de sua atipicidade material pela
insignificância. Contudo, o Conselho Permanente de Justiça não se utilizou de modo
evidente de tal argumento, mas sim aplicou à figura típica a hipótese prevista no artigo
209, § 6º, do Código Penal Militar, criando com isso verdadeira terceira via normativa.
[...]
Por tudo o quanto se conclui que, uma vez comprovadas a autoria e materialidade delitivas
do tipo insculpido no artigo 129, § 9º, do Código Penal comum, não poderia o decisum
desclassificar a conduta para transgressão disciplinar sob pena de criar regime jurídico
inexistente para o tipo penal em questão, merecendo, portanto, reforma para
considerar totalmente procedente a exordial acusatória, condenando-se o Réu, também, às
penas previstas para o ilícito de violência doméstica referenciado (artigo 129, § 9º, do
Código Penal comum).
(grifo original)

Assiste razão ao Órgão Ministerial.

De início, cumpre transcrever o tipo penal previsto no art. 129, § 9º, do CPB, in verbis:

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

[...]

Violência Doméstica

§ 9
o Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge
ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se
o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos

(grifo nosso).

E, antes de apreciar a conduta narrada na Denúncia, importante trazer breves esclarecimentos da doutrina a
respeito do delito em comento[1]:

Conduta típica

A de atingir a incolumidade corporal ou a saúde física ou mental da vítima (art. 129,
caput; tipo fundamental). Trata-se de crime de forma livre.

[...]

Local de realização da conduta

No lar ou fora dele, desde que haja um relacionamento doméstico, familiar ou íntimo
entre os sujeitos. De modo que as normas, quando se referem à violência doméstica, não
indicam a relevância do fato praticado nos limites territoriais do lar, dizendo respeito ao
âmbito da unidade familiar. Além desse limite conceitual incide a lei comum, não a Lei n.
11.340/2006.

A violência doméstica, familiar ou íntima como figura típica qualificada do crime
de lesão corporal
O tipo do § 9º, acrescentado pela Lei n. 10.886, de 17 de junho de 2004, com o nomen juris

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:58:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21079d4b66
violência doméstica, mantida a redação pela lei nova, descreve uma forma qualificada
de crime, cominados mínimo e máximo da pena, aplicável somente à lesão
corporal leve dolosa (figura típica simples), excluída a forma culposa (§ 6º).
(grifo nosso).

No caso dos autos, resta indubitável o cometimento de lesão corporal em contexto de violência doméstica
praticada pelo acusado.

A materialidade do delito ficou comprovada pelo Exame Pericial nº 9400.2019.3645, realizado na vítima 3S
Ana Clara Braga Almeida. Conforme o Laudo, houve lesão corporal por "Energia de Ordem Mecânica:
Instrumento Contundente", com a seguinte descrição (evento 1, doc. 1, fls. 6-8, do IPM):

Foi procedido o exame solicitado na pessoa acima mencionada e observamos: escoriação
em face anterior do pescoço; equimoses em região pré-auricular e auricular à esquerda;
equimose roxa de até 2crn em dorso de mão esquerda e em antebraço esquerdo
(equimose roxa).

Quanto à autoria do crime, os depoimentos colhidos na fase investigativa e durante a instrução criminal
confirmam a conduta em apreço.

No curso do Inquérito, a ofendida 3S Ana Clara Braga Almeida confirmou a prática criminosa conforme os
trechos abaixo (evento 1, doc. 1, fl. 29-31, do IPM):

[...] Perguntada sobre quando ocorreram os fatos relatados, respondeu que no dia 12 de
julho de 2019. [...] Perguntada sobre quem a agrediu, respondeu que foi o 2S
JOAO RICARDO FIGUEIREDO CARVALHO. [...] Perguntada sobre de que forma foram
essas agressões, respondeu que entrou no carro, no banco do motorista, e o
indicado no do carona. O indiciado começou a acusá-la de traição e ela respondia
que não, dando início a uma discussão. Retrucou as acusações, e o indiciado a
agrediu com um tapa no rosto e a esganou. Ficou sem respirar e sem conseguir
falar momentaneamente. Ficou assustada e começou a se debater para se livrar,
para impedi-lo. Perguntada sobre de que forma as agressões cessaram, respondeu
que acha ele que quis parar. Considera que a força aplicada no tapa e na esganadura
não foi muito contundente. Perguntada sobre o que ocorreu após a agressão, respondeu
que voltaram discutindo asperamente até em casa [...] (grifo nosso).

Em juízo, a ofendida 3S Ana Clara Braga Almeida abrandou suas declarações. Disse que houve uma
discussão de casal, mas que não se recordava como aconteceram as escoriações, pois ambos se exaltaram
no momento. Afirmou que, como estava com muita raiva, fez o boletim de ocorrência e que, após a
discussão, foram pra casa juntos. Declarou possuir união estável com o réu e que moram juntos. Por fim,
esclareceu ter ocorrido uma discussão que passou dos limites de uma conversa (evento 28 da APM).

O réu, durante o IPM, prestou depoimento em que confessou as agressões, segundo os trechos a seguir
(evento 1, doc. 1, fls. 33-35):

[...] Ao saírem da Torre, informou a ofendida que não queria mais manter o
relacionamento, disse que não desejava mais manter a união. Pediu a ofendida para dirigir,
o que ela não queria fazer. Depois, a ofendida começou a negar as acusações, em voz alta.
A ofendida gritava muito e, para que a situação se encerrasse, fez um
movimento que resultou em um tapa no rosto da ofendida. Como a discussão não
se encerrava, não se lembra, acha que a segurou pela lapela do casaco. A
ofendida tentou sair do carro, mas a puxou de volta, só queria ir embora do local.
Seguiram para casa, a ofendida ligou para a mãe [...] Perguntado como atingiu a ofendida,
respondeu que se lembra de tentar fazê-la despertar, fez um movimento que
acredita que resultou em um tapa. Não consegue se lembrar de pegá-la pelo
pescoço ou pela lapela do casaco [...] (grifo nosso).

Em Juízo, o acusado alterou sua versão dos fatos e declarou, em resumo, ser falsa a acusação de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:58:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21079d4b66
estrangulamento e tapa no rosto, afirmando nunca ter agredido a ofendida. Disse que a ofendida gesticula,
é mais enérgica, "tinha mais ímpeto nas atitudes" e "vinha mais para cima". Relatou que tentou se defender,
segurar a ofendida e acha que, nesse momento, pode ter causado alguma lesão, mas não
acredita ter causado as equimoses. (evento 77).

Bem assim, embora não tenham presenciado o fato, as testemunhas foram coerentes, bem como reiteraram
a palavra da vítima e a narrativa da denúncia, conforme resumos dos depoimentos abaixo.

O SO Emanuel Augusto Filho declarou que a ofendida lhe mostrou algumas marcas de lesão no
pescoço e lhe disse que seriam resultado da agressão sofrida. Relatou não ter visto outras marcas
na ofendida, mas que, na ocasião, ela estava de casaco. Relatou ter a ofendida lhe dito que as agressões
começaram no estacionamento e que ocorreram na forma de estrangulamento ou tentativa de
estrangulamento, e um tapa no rosto. Por fim, recordou ser o ciúme um dos motivos para
agressão (evento 51, vídeos 1 a 4, da APM).

O TC Luciano Rodrigues Uemura disse que a ofendida mencionou ao depoente que havia sofrido as lesões,
que não aguentava mais a situação e que a mãe dela estava vindo de Florianópolis. Afirmou que, em
nenhum momento, o acusado negou o fato (evento 51, vídeos 9 a 13, da APM).

A 1T Elieda Venceslau de Lima Venâncio da Penha relatou que viu as lesões no pescoço da ofendida,
quando ela puxou a jaqueta azul para demonstrar que sua alegação era verídica. Disse, ainda,
que a ofendida expressou ter o acusado um comportamento agressivo e que ela não aguentava
mais, motivo pelo qual o réu teria que pagar pelo que havia sido feito. Afirmou ter recebido o
boletim de ocorrência e perguntou à vítima se tinha certeza de que o relato do boletim era verdadeiro,
momento em que a vítima abriu a jaqueta e disse à depoente: "Tenente, aqui está a agressão
ainda sofrida por mim na última sexta-feira à noite". Declarou que, em certo dia, o acusado foi até à
sala da depoente e a interpelou, questionando o porquê de estar na Base Aérea e qual procedimento havia
sido instaurado contra ele. Em resposta, respondeu ao acusado que estavam apurando uma
denúncia de agressão trazida por sua companheira, recebendo a seguinte resposta do acusado:
"Tenente, eu não deixei marcas" (evento 51, vídeos 13 a 18).

Por reforço argumentativo, ressalte-se que a palavra da vítima, no delito em análise, tem eminente valor
probatório, principalmente se estiver em harmonia com as demais provas produzidas durante a instrução
criminal e com os elementos probatórios existentes. Segue, para tanto, o entendimento do e. STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL.
SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra
da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da
circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na
clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ [...] Agravo regimental não
provido.
(AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Portanto, não há dúvidas de que, no decorrer de uma discussão em veículo estacionado no interior de uma
Unidade Militar, o réu, de forma livre e consciente, enforcou e desferiu um tapa na ofendida, sua
companheira e inferior hierárquica, o que resultou nas lesões informadas pelo Exame Pericial.

À vista disso, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica e se amolda ao tipo penal previsto no
art. 129, § 9º, do Código Penal comum, de acordo com o art. 175, parágrafo único, do CPM. Ao réu não
socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de agente imputável do
qual se esperava a adoção de conduta diversa da consumada.

Das teses ministeriais

Como bem ressaltou o apelante, não restou adequada a decisão do Juízo a quo em considerar o crime de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:58:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21079d4b66
violência doméstica como atípico, com fundamento no art. 209, § 6º, do CPM.

Inicialmente, o crime em apreço não pode ser considerado atípico com base na extensão do
dano. Para tanto, faz-se necessário um breve relato das normas que deram origem à Lei nº 11.340/06, as
quais reforçam a opção do Legislador em atribuir especial relevância ao crime praticado no seio familiar,
sobretudo contra a mulher.

A Constituição Federal, atribuindo importância maior ao tema, possui artigo específico sobre a necessidade
de o Estado criar mecanismos para coibir a violência entre integrantes da unidade familiar, conforme
expresso abaixo:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
[...]
§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a
integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações
(grifo nosso).

Bem assim, a Carta Constitucional possui inteligência semelhante à de tratados internacionais, os quais dão
grande relevância à proteção da família e, em específico, à proteção de mulheres. Entre mais de 185
Estados-Partes, o Brasil é signatário da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
Contra a Mulher (Decreto nº 4.377, de 13 de setembro de 2002). O país assumiu, por meio dessa
Convenção, o compromisso com a criação de instrumentos legais para reduzir assimetrias entre direitos de
homens e de mulheres.

Já no âmbito da Organização dos Estados Americanos (OEA), o Brasil se tornou Parte de Tratado que aborda
especificamente a proteção da integridade física e psicológica da mulher, qual seja, a Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher - Convenção de
Belém do Pará (Decreto nº 1.973, de 1º de agosto de 1996).

No contexto desta norma internacional, importante mencionar que o país foi responsabilizado em 2001 pela
Comissão Interamericana de Direitos Humanos no caso Maria da Penha por sua reiterada omissão na
proteção às mulheres. Na oportunidade, a Comissão recomendou uma série de medidas, o que resultou na
edição da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) e também no pagamento de uma indenização a favor da
requerente. Contudo, mesmo passados tantos anos, continuam bastante numerosos os casos de violência
contra a mulher.

Assim, a Lei nº 11.340/06, com a criação de dispositivos penais, possui a intenção de não somente reprimir
condutas individuais específicas, mas principalmente a de atenuar o quadro social alarmante de mulheres
em situação de risco. Há de se ter em conta, para tanto, o art. 4º do citado Diploma Legal:

Art. 4º Na interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela
se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação
de violência doméstica e familiar (grifo nosso).

Dito tudo isso, descabe cogitar de atipicidade penal da violência perpetrada contra a mulher no contexto de
relações familiares, dada a relevância atribuída pelo Legislador na repressão destes crimes. Indiferente,
nesse sentido, o grau de lesividade da conduta. É este inclusive o entendimento do e. Superior Tribunal de
Justiça, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIAS DE FATO COMETIDA NO
ÂMBITO FAMILIAR CONTRA MULHER. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça
tem jurisprudência reiterada de que não incide os princípios da
insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e às contravenções
praticados mediante violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito
das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta. Logo, a
reconciliação do casal não implica no reconhecimento da atipicidade
material da conduta ou a desnecessidade de pena (Precedentes). 2. Agravo

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:58:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21079d4b66
regimental não provido (grifo nosso).
(AgRg no REsp 1602827/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 20/10/2016, DJe 09/11/2016)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CP.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA
CONDUTA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não se
aplicam aos delitos cometidos mediante violência à pessoa, no âmbito
das relações domésticas, os princípios da insignificância e da bagatela
imprópria, diante da significativa reprovabilidade da conduta. 2. Incidência
da Súmula 83/STJ, também empregada em recursos interpostos com fulcro na
alínea "a" do permissivo constitucional, segundo a qual: Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida. 3. Agravo regimental improvido (grifo nosso).
(AgInt no AREsp 758.017/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em 09/08/2016, DJe 22/08/2016)

Não por outro motivo o Tribunal da Cidadania firmou sua jurisprudência em verbete de Súmula, nos termos
transcritos abaixo:

É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções
penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas
(grifo nosso).
(SÚMULA 589, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017).

Forçoso reconhecer, portanto, a impossibilidade de considerar a conduta como atípica, em razão da
extensão do dano.

Outrossim, a aplicação de dispositivo do Código Penal Castrense (art. 209, § 6º) em tipo penal do Código
Penal comum (art. 129, § 9º) configurou hibridismo normativo, o que é vedado por nosso
ordenamento jurídico.

Esta combinação tem como consequência o uso de uma terceira regra, não elaborada pelo Legislador e
causadora de ampla insegurança jurídica. Nesse sentido, é vedada inclusive a mescla de normas mais
benéficas ao Réu, como bem determina o art. 2º, § 2º, do Código Penal Militar.

É este o posicionamento adotado pela jurisprudência de ambas as Turmas do e. Supremo Tribunal Federal,
como pode ser observado pelas ementas a seguir:

EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Justiça militar.
Estelionato (art. 251, §3 º, do CPM). Aplicação subsidiária do art. 366 do CPP.
Impossibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da aplicação
subsidiária do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar. Isso porque o "artigo 292 do
Código de Processo Penal Militar dispõe a propósito da decretação da revelia quando o
acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado. O artigo 366 do
Código de Processo Penal Comum preceitua que 'se o acusado, citado por edital, não
comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo
prescricional'. A transposição de normas mais benéficas de um para outro sub-
ordenamento não se justifica. Não se a pode consumar já no plano normativo se
ela não foi anteriormente consumada no plano legislativo. No julgamento do HC
n. 86.854, a 1ª Turma desta Corte decidiu 'não ser possível mesclar os regimes
penais comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais
favorável ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível
com o princípio da especialidade'" (HC 91.225, Rel. Min. Eros Grau). Precedentes. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento (grifo nosso).
(HC 205032 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/12/2021,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:58:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21079d4b66
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 15-12-2021 PUBLIC 16-12-2021)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. REITERAÇÃO DOS
ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME MILITAR DE DESERÇÃO. ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO
ART. 84 COMBINADO COM O ART. 59 DO CPM. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL DA
RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 88, II, A, DO CPM. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] V - É firme a orientação
jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que, na hipótese de crime de
competência da justiça militar, "somente a falta de um regramento específico em sentido
contrário é que possibilitaria a aplicação da legislação comum", ante a "impossibilidade
de se mesclar o regime processual penal comum e o regime processual penal
especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada
um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de
hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da
especialidade das leis" (HC 105.925/SP, Rel. Min. Ayres Britto). VI - Nessas
circunstâncias, fica afastada a possibilidade de fixação do regime prisional à luz da
aplicação analógica das regras estabelecidas no art. 33 do Código Penal comum. VII -
Agravo regimental a que se nega provimento (grifo nosso).
(HC 150443 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
22/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 09-04-2019 PUBLIC 10-04-2019)

No mesmo sentido são os julgados desta e. Corte Castrense, in verbis:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). RECEBIMENTO COMO AGRAVO EM
EXECUÇÃO. LEI DE EXECUÇÕES PENAIS (LEP). ADMISSÍVEL. OMISSÃO DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). INTEGRAÇÃO. MÉRITO. REQUERIMENTO. SUBSTITUIÇÃO
DA PENA POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO. DESCABIMENTO. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS GERAIS DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
SUFICIÊNCIA DO DIPLOMA MILITAR. RESTRIÇÃO À INCIDÊNCIA DO CÓDIGO PENAL (CP)
COMUM. PROIBIÇÃO DE HIBRIDISMO LEGAL. INALTERAÇÃO PELA LEI 13.491/2017. RECURSO
CONHECIDO COMO AGRAVO EM EXECUÇÃO. NEGADO PROVIMENTO NO MÉRITO. DECISÃO
UNÂNIME. (...) VII - Ainda, cabe destacar que, embora o art. 12 do CP preveja a
incidência da sua parte geral nas demais leis, o próprio se autolimita ao dispor
que sua aplicação à lei especial se dará somente se esta não dispuser de modo
diverso. Logo, constatado que o CPM trata da matéria de modo suficiente, não
subsiste razão para o emprego de dispositivos da legislação extravagante sob a
alegação de lacuna a ser integrada. VIII - Por fim, ainda que as previsões do
Diploma comum sejam mais benéficas à Condenada, o ordenamento pátrio veda
o hibridismo legal, que se configura pela escolha de dispositivos de normas
diferentes para, então, formar uma terceira norma. Nesse sentido, o CPM detém
proibição expressa em seu art. 3º, § 2º. IX - Posições inteiramente endossadas
pela atual doutrina, bem como em total sintonia com a jurisprudência
consolidada neste Superior Tribunal Militar (STM). X - Recurso admitido e conhecido
como Agravo em Execução e, no mérito, negado provimento. Decisão Unânime (grifo
nosso).
(Superior Tribunal Militar. nº 7000222-55.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de Publicação:
12/06/2020)

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). RÉU
LICENCIADO. CONDENAÇÃO EM 1ª INSTÂNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITES AOS PEDIDOS
DO RECURSO. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL E PUNIÇÃO NA
ESFERA ADMINISTRATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. TESES DEFENSIVAS

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:58:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21079d4b66
INCABÍVEIS. PRESENÇA DE THC ATESTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. DESPROVIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA. [...] 6. Não incidência dos institutos despenalizadores do art. 28 da
Lei nº 11.343/2006 e de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito, mesmo após a entrada em vigor da Lei nº 13.491/2017, em
face do Princípio da Especialidade da legislação penal castrense e da
jurisprudência deste Tribunal consolidada no enunciado nº 14 da Súmula do STM,
sob pena de incorrer-se em hibridismo normativo, vedado pelo ordenamento
jurídico vigente. A nova redação dada ao art. 9º, inciso II, do CPM, não revogou o
art. 290 do CPM. In casu, há prevalência do tipo penal da norma especial quanto
ao tipo geral da Lei Antidrogas (Lei nº 11.343/2006). 7. Comprovadas a
materialidade, a autoria e a culpabilidade do Apelante em relação ao crime tipificado no
art. 290, caput, do CPM. 8. Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão por maioria
(grifo nosso).
(Superior Tribunal Militar. nº 7000583-72.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 13/05/2021, Data de Publicação:
31/05/2021)

Portanto, indevida a aplicação do art. 209, § 6º, do CPM, ao art. 129, § 9º, do CPB, por vedado hibridismo
normativo. E, com base nos dois fundamentos apresentados, há de se reformar a Sentença proferida para
que o Réu seja condenado também pelo crime de lesão corporal mediante violência doméstica previsto na
Legislação Penal comum.

Por fim, faz-se necessária a análise do art. 175, parágrafo único, do CPM, a fim de contrapor o argumento do
Apelado em Contrarrazões de que "[...] é redundância essa acusação, pois quer punir o Apelado por dois
crimes praticamente iguais. Um fala sobre lesão corporal e o outro sobre violência contra inferior [...]" e de
que "[...] o artigo 175 da legislação penal castrense e o artigo 129 do Código Penal não podem ser
analisados juntos" (evento 5, doc. 2).

O bem jurídico primário tutelado na violência contra inferior é a autoridade e a disciplina militares, tendo a
integridade física do sujeito passivo mediato a tutela secundária da Norma Especial Castrense. Daí, o sujeito
passivo primário não serem os ofendidos, mas, sim, a própria Instituição Militar.

Mais, na hipótese da ocorrência do parágrafo único do mencionado dispositivo, a integridade física da vítima
é elevada ao status de bem jurídico autônomo, de sorte que o agente passa a responder por dois crimes, em
concurso formal e com a regra especial do cúmulo material. A propósito, o magistério de Cícero Robson
Coimbra Neves e de Marcello Streifinger:

[...]
Não se faz necessária a caracterização da lesão corporal para que violência contra inferior
se materialize, como já foi explorado no estudo da violência superior.
[...]
Por outro bordo, caso resulte da agressão lesão corporal ou mesmo a morte do sujeito
passivo mediato, teremos o cúmulo material das penas. Conforme já dispusemos ao
comentar o resultado lesão corporal na violência contra o superior (§3º do art. 157 do
CPM), em verdade a regra trazida pelo parágrafo único - que unifica a premissa tanto para
a lesão corporal como para o resultado morte, o que não se verifica na violência contra
superior, visto que o resultado morte qualifica o delito --, trata-se de uma regra que
objetiva o concurso formal dos crimes de violência contra inferior e o de lesão
corporal ou de homicídio; porém, aqui também há uma regra própria, diversa
daquela estipulada pelo art. 79 do CPM, impondo sempre o cúmulo material,
ainda que se trate de espécies diversas, o que deflui da análise da palavra
"também", que indica soma, afastando-se, pois, a exasperação [...]. [2]
(grifo nosso).

No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada do e. Superior Tribunal Militar a respeito do assunto:

APELAÇÃO. MPM. ART. 175 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. NÃO INCIDÊNCIA DO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:58:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21079d4b66
ART. 47, II, DO CPM. DESCLASSIFICAÇÃO ART. 209 CPM. ÓBICE. TIPO DOLOSO.
PRESCINDÍVEL A OCORRÊNCIA DE LESÃO CORPORAL. DOLO INCONTESTE. APELO PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO MAJORITÁRIA. 1. Inadmissível a desclassificação do tipo
previsto no art. 175 para o art. 209, em face da não ocorrência, in casu, do inciso II do art.
47, todos do CPM . Para a configuração do tipo previsto no art. 175 do CPM, basta
a ocorrência da ofensa dolosa contra o militar hierarquicamente inferior,
prescindindo a comprovação de qualquer grau de lesão corporal na vítima. A
lesão tão somente qualifica o delito, ensejando o concurso de crimes, conforme o
parágrafo único do art. 175 do CPM. Precedentes do STM. 2. A conduta do militar que,
desrespeitando as normas e regulamentos existentes no âmbito da Força, deliberadamente
agride inferior hierárquico sob o pretexto de estar praticando ato correcional, pratica o
crime de violência contra inferior, que em muito extrapola a esfera disciplinar, devendo
receber a devida reprimenda penal. Apelo provido. Decisão majoritária (grifo nosso).
(Superior Tribunal Militar. nº 0000226-92.2013.7.01.0401. Relator(a): Ministro(a) CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 03/03/2016, Data de Publicação: 29/03/2016)

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. LESÃO CORPORAL LEVE. PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO. RÉUS MENORES. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MÉRITO. CONDENAÇÃO. PARCIAL
PROVIMENTO. [...] A violência contra inferior é crime próprio, que demanda a qualidade de
superior do sujeito ativo. In casu, todos os ofendidos eram recrutas da 1ª Turma do Curso
de Formação de Soldados de 2011, de forma que ostentavam a condição hierárquica de
inferiores em relação a todos os acusados. Mais, na hipótese da ocorrência do
parágrafo único do art. 175 do CPM, a integridade física da vítima é elevada ao
status de bem jurídico autônomo, de sorte que o agente passa a responder por
dois crimes, em concurso formal, com a regra especial do cúmulo material, em
razão do resultado naturalístico da lesão corporal. Com relação ao princípio da
insignificância, a lesão jurídica provocada não pode, sob nenhuma hipótese, ser
considerada inexpressiva, porquanto atacou a própria Instituição Militar, além de
ferir veementemente o princípio da dignidade da pessoa humana. [...]. Recurso
parcialmente provido. Decisão por maioria (grifo nosso).
(Superior Tribunal Militar. nº 0000186-34.2011.7.07.0007. Relator(a): Ministro(a) MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 02/09/2014, Data de
Publicação: 10/04/2015)

No caso dos autos, a lesão à integridade física da Vítima deve ser analisada por tipo penal distinto: a lesão
corporal qualificada do § 9º do art. 129 do CPB. E, quanto a isso, trago à baila a doutrina de Cezar Roberto
Bitencourt:

Por fim, o texto legal descritor do preceito primário consagra: "se a lesão for
praticada...", sem qualquer referência a "violência ou grave ameaça", que
representa a demonstração mais eloquente de que a elas o tipo incriminador não
quis se referir. E a ausência do termo "corporal" não favorece entendimento contrário,
pois se adota técnica semelhante nos §§ 5º e 6º, nos quais se define a substituição de pena
e a lesão culposa: "não sendo graves as lesões" e "se a lesão é culposa", respectivamente.
Em nenhum deles, a exemplo do § 9º, emprega-se o adjetivo "corporal"; na verdade,
todo o art. 129 disciplina o crime de lesão corporal, daí a desnecessidade de sua
repetição nos respectivos parágrafos. [3]
(grifo nosso).

Logo, a r. Sentença deve ser parcialmente reformada para que o agente seja condenado, em concurso de
crimes, pelos delitos do art. 175 do CPM e do art. 129, § 9º, do CPB, porém com a regra do cúmulo material
prevista no art. 175, parágrafo único, do CPM.

Passo à análise da dosimetria da pena em relação ao art. 129, § 9º, do CPB em cúmulo material com a
condenação em primeira instância pelo crime previsto no art. 175 do CPM, à pena de 3 (três) meses de
detenção, com base na regra do art. 175, parágrafo único, do CPM.

No que tange ao delito do art. 129, § 9º, do CPB, observo serem favoráveis as circunstâncias judiciais do art.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:58:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21079d4b66
69 do CPM e, à míngua de circunstâncias atenuantes e agravantes e de causas de aumento ou de redução
de pena, fixo a pena definitiva em 3 (três) meses de detenção.

Mais, diante da regra prevista no parágrafo único do art. 175 do CPM e da condenação em primeiro grau
quanto ao delito do caput do art. 175 do mesmo Diploma Legal, unifico as penas aplicadas, ficando o réu
definitivamente condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção, com o regime prisional inicialmente
aberto.

Ademais, mantenho ao Réu o sursis anteriormente concedido na Sentença, sob as mesmas condições nela
expostas.

Por fim, deixo de declarar a prescrição, como suscitado de ofício pelo douto Ministro Relator, tendo em vista
que o art. 125, § 6º, do CPM, estabelece:

§ 6º A interrupção da prescrição produz efeito relativamente a todos os autores do crime; e
nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, a interrupção relativa a
qualquer dêles estende-se aos demais.

Destarte, a interrupção pela Sentença condenatória para o delito do art. 175 do CPM se estende igualmente
ao crime do art. 129, § 9º, do CPB, não tendo decorrido lapso temporal suficiente para declarar a extinção da
punibilidade.

Ex positis, voto pelo conhecimento e pelo provimento do Apelo ministerial para, reformando parcialmente a
Sentença a quo, condenar o 2S JOÃO RICARDO FIGUEIREDO CARVALHO pela prática dos crimes previstos no
art. 175 do CPM e no art. 129, § 9º, do CPB, em cúmulo material, com base no art. 175, parágrafo único, do
CPM, à pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de dois anos, sob
as condições expostas na Sentença, com o direito de recorrer em liberdade e com o regime prisional
inicialmente aberto, e deixando de declarar a prescrição tendo em vista o que estabelece o § 6º do art. 125
do CPM.

[1] JESUS, D. D. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. E-book. Seção
"Crime de violência doméstica ou familiar contra a mulher"
[2] NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar -
Volume Único. 5ª. São Paulo: Editora JusPodivm, 2021. p. 1.064-1.065.
[3] BITENCOURT, C. R. Tratado de direito penal. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2021. E-book.
Seção 19.3: Violência e lesão corporal: distinção.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 09/05/2022 16:00:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b00c7b8e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000694-22.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA E RE-
LATORA P/O
ACÓRDÃO: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: JOÃO RICARDO FIGUEIREDO CARVALHO.
ADVOGADO: Dr. ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA NETO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE PARA O PROCESSAMENTO E O
JULGAMENTO DO CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

A eminente Ministra Revisora, Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, suscitou, ex officio, preliminar
de incompetência absoluta da Justiça Castrense para o processamento e o julgamento de suposta prática do
crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Não obstante, votei pela rejeição da referida preliminar, no que fui acompanhado pela maioria dos meus
pares, pelas razões que passo a expor.

No presente caso, em que pese a condição de militar de ambos os envolvidos (Ofensor e Vítima), as lesões
corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito ocorreram no contexto da violência doméstica, de
forma que a conduta praticada pelo Réu se amolda perfeitamente ao tipo previsto no artigo 129, § 9º, do
Código Penal comum, in verbis:

Lesão corporal
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano. (...)
Violência Doméstica
§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro,
ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações
domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. (Grifo nosso.)

A esse respeito, deve-se destacar que a Lei nº 13.491/17 alterou o art. 9º, inciso II, do CPM, e inseriu, no rol
de crimes militares, não só aqueles previstos no códex castrense, mas, também, os previstos na legislação
penal. Dessa maneira, na situação retratada nos autos, o delito em tela é crime militar por extensão, diante
da sistemática introduzida no art. 9º, inciso II, do CPM, pela Lei nº 13.491/2017, in litteris:

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou
assemelhado;
(...).

Ademais, esta Corte Castrense já firmou entendimento no sentido de que o delito de violência doméstica,
praticado por militar da ativa contra militar da ativa, atrai a competência desta Justiça especializada para o
processamento e o julgamento do feito, nos termos da alínea "a" do inciso II do art. 9º do CPM. Nesse
sentido, confira-se, in verbis:

"APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 09/05/2022 16:00:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b00c7b8e
ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL (CP) COMUM. LESÃO CORPORAL RESULTANTE DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. PRELIMINAR DEFENSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. MILITAR
DE SERVIÇO. REJEIÇÃO POR MAIORIA. (...). I - Preliminar defensiva. O ato de lesão corporal
leve, no contexto de violência doméstica, praticado por militar que no dia dos fatos
encontrava-se devidamente escalado para o serviço, contra a então namorada, em frente a
Organização Militar da Marinha do Brasil, caracteriza o delito como castrense, nos termos do
previsto no art. 9º, inciso II, alínea "c", do Código Penal Militar (CPM). (...) VII - Preliminar
rejeitada por maioria. Recurso da Defesa não provido. Recurso Ministerial parcialmente
provido. Decisão unânime." (Apelação nº 7000397-49.2020.7.00.0000. Rel. Min. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento: 31/8/2021); e

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI 13.491/17.
ACUSADO MILITAR AO TEMPO DO CRIME. LEI 13.774/2018. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULADO
STM. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. DECISÃO RECORRIDA.
MANUTENÇÃO. REJEIÇÃO. MAIORIA. A Lei 13.491/17 alterou o art. 9º, inciso II, do CPM, inseriu
no rol de crimes militares não só os previstos no CPM, mas, também, os previstos na legislação
penal, chamados pela doutrina de "crimes militares por extensão". (...) Recurso em Sentido
Estrito desprovido, para manter inalterada decisão monocrática proferida que firmou a
competência do CPJ para processar e julgar o feito. Decisão por maioria." (RSE nº 7001361-
76.2019.7.00.0000. Rel Min Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo. Julgamento:
18/3/2021).

Vale recordar, ainda, que, na incidência dos delitos castrenses denominados pela doutrina de crimes
militares por extensão, além da tutela das Instituições Militares e dos princípios basilares das Forças
Armadas, também são observados os bens jurídicos protegidos pelo tipo penal previsto no Código Penal
comum e nas leis extravagantes e que são aplicados nesta Justiça Penal Especializada, em razão da referida
norma de extensão.

Diante disso, votei pela rejeição da presente preliminar.

MÉRITO

Em relação ao mérito, de igual forma que a Ministra Revisora, votei pelo provimento do Recurso ministerial,
para condenar o 2º Sargento JOÃO RICARDO FIGUEIREDO CARVALHO pela prática, também, do delito de
lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP comum), à pena de 3 (três) meses
de detenção, cumulada materialmente com a sanção estabelecida na Sentença a quo, pela infração ao art.
175, caput, do CPM.

Não obstante, votei vencido na parte em que declarava a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa, em relação à pena de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP
comum).

O conjunto probatório carreado aos autos confirma integralmente a imputação formulada na Denúncia,
demonstrando que, em 12/7/2019, por volta das 19h, o 2º Sargento JOÃO RICARDO FIGUEIREDO CARVALHO,
no interior de automóvel parado no estacionamento do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de
Florianópolis-SC (DTCEA-FL), durante uma discussão motivada por ciúmes, agrediu fisicamente sua então
companheira e também militar de graduação inferior, 3º Sargento ANA CLARA BRAGA ALMEIDA, por meio de
esganadura e tapa no rosto, causando-lhe lesões corporais.

Ouvida em Juízo, a Ofendida, 3S ANA CLARA BRAGA ALMEIDA, modulou seu depoimento prestado perante a
Autoridade Policial, minimizando o fato e as agressões sofridas (PO, Evento 28, VIDEO2/5). Em síntese, no
seu relato em Juízo a Ofendida confirmou ao Magistrado que: de fato, houve uma discussão, não se
recordando como as escoriações vieram a acontecer; que, quando fez o Boletim de Ocorrência, estava com
muita raiva do Acusado; que foi uma discussão rápida; que em dado momento se acalmaram, e foram
juntos para casa no mesmo veículo; que as consequências geradas foram desproporcionais e gigantescas
para o ocorrido; que foi uma discussão "de casal", em que se empurraram e gritaram um com o outro; que
quando fez o Boletim de Ocorrência, no dia seguinte, não tinha noção de que teria um impacto tão grande

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 09/05/2022 16:00:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b00c7b8e
na vida militar e no trabalho dela (Ofendida) e do Réu; que foi orientada a fazer o Boletim no dia seguinte,
por conta do serviço, mas que as coisas foram ocorrendo fora de seu controle; que chegou a um ponto em
que nem ela (Ofendida) nem o Réu gostariam que tivesse chegado, e que está lhes prejudicando muito; que
voltaram a morar juntos; que ninguém viu as lesões em seu corpo, antes do exame de corpo de delito; e que
teve de levar o Boletim de Ocorrência como justificativa de falta. Indagada pelo Ministério Público Militar,
disse que não tinha noção nenhuma da proporção que isso tomaria, tanto é que, por duas vezes, tentou
retornar à delegacia para retirar a denúncia, mas não foi possível; que teve sentimento de "vingança", por
raiva da discussão e do acontecimento, e por isso fez o Boletim; e que nunca quis medida protetiva, por não
achar que o Acusado é alguém que lhe oferece algum perigo. Às perguntas da Defesa, dentre outras
questões, disse não saber se a discussão começou por ciúmes ou por um motivo banal, mas que não foi por
nada muito significativo; que o Réu não é e nunca foi violento, nem com a Ofendida nem com ninguém; que
foi uma discussão que passou dos limites de uma conversa; e que só relatou o fato porque no dia seguinte,
estava de serviço e não pôde comparecer, e foi orientada a fazer o Boletim de Ocorrência.

Também o Réu, em Juízo, mudou seu depoimento prestado no Inquérito, apresentando outra versão para o
ocorrido (PO, Evento 77, VIDEO2/7). Ao Magistrado, disse considerar que a acusação não era verdadeira,
apresentando narrativa diferente da relatada no IPM. Em breve síntese, sobre os motivos da discussão
ocorrida no dia 12/7/2019, apresentou versão no sentido de que, a Ofendida estava com dificuldade de se
adaptar à nova localidade, diante da recente transferência do casal de Manaus para Florianópolis, o que
causava muito transtorno dentro de casa; que a maioria de suas discussões girava em torno disso, de querer
sair de Florianópolis. Disse que o depoimento declinado em sede de IPM não retrata o que aconteceu; que,
na época, estava muito angustiado pelo que tinha acontecido; que tentou traçar paralelos que não tem nada
a ver e até hoje lhe mencionam um caso que nem sabe do que se trata; que não sabe de onde conseguiu
tirar tudo o que consta no depoimento (do IPM); que realmente não condiz com a verdade, e que essas
coisas não aconteceram. Sobre a origem das lesões, alegou que a Ofendida gesticula e é mais enérgica,
tinha mais ímpeto nas atitudes e vinha mais para cima; que ele (Acusado) tentou realmente se defender,
tentou se segurar e segurar a Ofendida; que acha que, nesse momento, pode ter causado alguma lesão; que
não acredita ter causado as equimoses; que já discutiram outras vezes, mas jamais chegaram às vias de
fato. Às perguntas da Defesa, dentre outras questões, disse que se arrepende muito do que aconteceu; que
o processo foi muito duro para ele (Acusado) e para sua família; que jamais agrediria a Ofendida e nunca
teve essa intenção; que é uma pessoa pacífica, tranquila, e nunca teve histórico disso.

Em que pese a mudança de postura da Ofendida, que chegou a postular, nos autos, a desistência da
representação (IPM, Evento 20), como observou a Sentença recorrida, os autos evidenciam que "a
retratação apresentada pela ofendida em juízo não passa de uma tentativa de atenuar, ou até excluir, as
consequências que o agora ex-companheiro possa vir a sofrer com o deslinde desta ação penal militar". A
esse respeito, cabe observar que tal postura não é incomum em casos de violência doméstica,
especialmente quando o relacionamento é reatado, como aconteceu no caso dos autos.

Já a nova versão apresentada pelo Acusado não encontra arrimo no arcabouço probatório, não sendo factível
que tenha "criado" o relato feito no IPM por se sentir angustiado em razão do ocorrido.

Veja-se que a Ofendida deixou a residência na mesma noite dos fatos e, no dia seguinte (13/7/2019),
registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso -
REGISTRO 0406028/2019-BO-00125.2019.0006185 (IPM, Evento 1, fl. 9), em que relatou à Autoridade
Policial, in verbis:

"que na data de ontem (12) por volta das 19h30min, JOAO RICARDO FIGUEIREDO CARVALHO,
companheiro da comunicante, agrediu-a com estrangulamento e tapa no rosto. Diz ser a
primeira vez que isso ocorre, apesar de ele sempre ter um comportamento agressivo. A
motivação de tal violência seria ciúmes e ocorreu dentro do veículo no estacionamento do
Destacamento do Controle do Espeço Aéreo no aeroporto onde ambos trabalham."

O Laudo Pericial nº 9400.2019.3645 (Exame de Corpo de Delito), realizado no dia 15/7/2019, corrobora a
materialidade delitiva, ao atestar ter havido ofensa à integridade corporal da Ofendida, descrevendo as
lesões por ela sofridas da seguinte forma (IPM, Evento 1, fls. 6/8), in verbis:

"escoriação em face anterior do pescoço, equimoses em região pré-auricular e auricular à

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 09/05/2022 16:00:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b00c7b8e
esquerda, equimose roxa de até 2cm em dorso de mão esquerda e em antebraço esquerdo
(equimose roxa)".

E mais, no curso do Inquérito Policial Militar (IPM, Evento 1, fls. 29/32), a Sargento ANA CLARA foi ouvida no
dia 30/7/2019, passadas mais de duas semanas desde o ocorrido, situação em que sustentou a narrativa
de agressão pelo então companheiro, e também militar, Sargento JOÃO RICARDO FIGUEIREDO CARVALHO,
motivada por ciúmes. Confiram-se os seguintes trechos do depoimento:

"disse que estavam de serviço juntos e estava tudo normal. Começaram a trabalhar e no
momento que o rendeu, ele começou a ver o celular. Quando percebeu, ele parecia com raiva
e, em seguida, sumiu. Não imaginou o que poderia ter ocorrido. Quando terminou o seu
horário, ele pediu autorização do SO Bonesso (Encarregado do dia) para saírem. Quando se
dirigiram para o carro, o indiciado ordenou que ela entrasse no carro imediatamente.
Quando entraram no carro, o indiciado dirigiu palavras de baixo calão, a acusando
de traição, perdeu o controle, agredindo-a com um tapa e a estrangulando. (...).
Perguntada se saberia dizer o porque de terem ocorridos os fatos relatados, respondeu
ele tinha um ciúme absurdo, inclusive de algumas pessoas do DTCEA-FL. (...).
Perguntado sobre qual a sua relação com o indiciado, respondeu que são
companheiros e possuem uma União Estável. (...). Perguntada sobre de que forma
foram essas agressões, respondeu que entrou no carro, no banco do motorista, e o
indicado no do carona. O indiciado começou a acusá-la de traição e ela respondia
que não, dando início a uma discussão. Retrucou as acusações, e o indiciado a
agrediu com um tapa no rosto e a esganou. Ficou sem respirar e sem conseguir
falar momentaneamente. Ficou assustada e começou a se debater para se livrar,
para impedi-lo. Perguntada sobre de que forma as agressões cessaram, respondeu
que acha ele que quis parar. Considera que a força aplicada no tapa e na
esganadura não foi muito contundente. (...). Perguntada sobre para onde se dirigiram
após o fato, respondeu que para casa. Perguntada sobre o que fez após retornar a sua
residência, respondeu que ligou para os seus pais relatando o fato. Reuniu os seus
pertences e foi para uma residência indicada pela mãe. (...) . Perguntada se já
sofreu agressões físicas anteriormente, respondeu que não, Perguntada se já havia
sofrido agressões verbais, respondeu que sim. Perguntada se ele já manifestou
comportamento agressivo fora do casamento, respondeu que, com outras pessoas, não.
(...). Perguntada se sofreu agressões ou violências de qualquer espécie, por parte do
indiciado, após o dia 12 de julho de 2019, respondeu que não. (Grifos nossos.)

O Acusado foi ouvido no dia seguinte, 31/7/2019, tendo relatado à Autoridade de Polícia Judiciária Militar,
em suma, que (IPM, Evento 1, fls. 33/35), in verbis:

"(...) Pediu para sair mais cedo, pois entendeu que havia um relacionamento entre
a ofendida e o SD Goulart e, portanto, não reunia mais condições de permanecer
trabalhando. Ao saírem da Torre, informou à ofendida que não queria mais manter o
relacionamento, disse que não desejava mais manter a união. Pediu a ofendida para dirigir, o
que ela não queria fazer. Depois, a ofendida começou a negar as acusações, em voz alta. A
ofendida gritava muito e, para que a situação se encerrasse, fez um movimento que
resultou em um tapa no rosto da ofendida. Como a discussão não se encerrava,
não se lembra, acha que a segurou pela lapela do casaco. A ofendida tentou sair do
carro, mas a puxou de volta, só queria ir embora do local. (...) Perguntado sobre quando
ocorreram os fatos relatados, respondeu que no dia 12 de julho de 2019. Perguntado
sobre onde ocorreram os fatos relatados, respondeu que no estacionamento do DTCEA FL.
(...). Perguntado como atingiu a ofendida, respondeu que se lembra de tentar fazê-la
despertar, fez um movimento que acredita que resultou em um tapa. Não consegue
se lembrar de pegá-la pelo pescoço ou pela lapela do casaco. Perguntado sobre
onde ocorreu o tapa, respondeu que foi dentro do carro. Perguntado se é destro ou
canhoto, respondeu que e destro. Perguntado sobre as suas intenções, respondeu
que não queria machucá-la, queria fazê-la despertar. Perguntado sobre que quis
dizer com 'despertar', respondeu que queria fazer a ofendida parar de gritar, parar a
discussão, que ambos fossem embora do local." (Grifos nossos.)

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 09/05/2022 16:00:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b00c7b8e

Em que pese não haver testemunhas presenciais das agressões, foram ouvidas, em Juízo, 5 (cinco) militares
arrolados como testemunhas pelo MPM, as quais conversaram com a Ofendida nos dias subsequentes aos
fatos - com exceção do 2T FERNANDO LUIS SABRE (PO, Evento 51).

Entre as referidas oitivas, destaca-se o depoimento do SO EMANUEL AUGUSTO FILHO que, em Juízo (PO,
Evento 51, VIDEO1/4), confirmou seu Depoimento anteriormente prestado em IPM e relatou ao Magistrado
que: viu a Ofendida cerca de uma semana após o fato; que ela (Ofendida) lhe mostrou algumas marcas de
lesão quando a viu; que, segundo a Ofendida, as marcas seriam resultado da agressão sofrida; que a
Ofendida lhe mostrou e fez menção ao pescoço; e que a Ofendida disse que as agressões aconteceram.

Destaco, ainda, o depoimento da Tenente ELIEDA VENCESLAU DE LIMA VENÂNCIO DA PENHA. Ao Juízo (PO,
Evento 51, VIDEO13/18), a militar informou que: viu na Ofendida as lesões relatadas no laudo de exame de
corpo de delito; que ela (Ofendida) mostrou apenas o pescoço, quando puxou a jaqueta azul para
demonstrar que sua alegação era verídica; que conversou com a Ofendida no dia 15, segunda feira, às 13h;
que havia de fato uma marca no pescoço, que a vítima alegava ser de uma agressão sofrida pelo
companheiro; e que o motivo do ocorrido, de acordo com a Ofendida, seria ciúmes.

Analisados em cotejo com os elementos colhidos no Inquérito, os depoimentos colhidos na instrução
processual corroboram a ocorrência dos fatos, conforme a narrativa contida na Exordial Acusatória.

A prova indireta, colhida em Juízo, é congruente, harmônica e coerente com a prova direta, colhida no
Inquérito Policial Militar, mormente com a prova pericial consubstanciada no laudo de exame de corpo de
delito.

Como visto, a autoria e a materialidade dos fatos narrados na Denúncia, além da caracterização do
elemento subjetivo do injusto (dolo), estão plenamente comprovadas nos autos. Nesse sentido, bem
observou o Custos Legis, em seu Parecer, que, in verbis:

"Embora o acusado e a vítima tenham modificado a versão dos fatos em juízo, a fim de
amenizar ou até descaracterizar a conduta delitiva, os depoimentos prestados pelos mesmos
em sede de IPM foram harmônicos no sentido de que a agressão física praticada pelo 2S JOÃO
RICARDO contra a sua ex-companheira foi motivada por ciúmes. Além disso, os depoimentos
testemunhais também são coerentes com a versão apresentada pelo acusado e pela ofendida
na fase investigatória."

Não obstante a plena comprovação do delito de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica,
e em que pese ter condenado o Apelado como incurso no art. 175 do CPM (violência contra inferior), o
Conselho Julgador absolveu o Réu da imputação de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP comum),
desclassificando a conduta, quanto a essa segunda imputação, para transgressão disciplinar (art. 209, § 6º,
do CPM). A Decisão recorrida observou ser "induvidoso que a violência em apreço diz respeito ao vínculo de
convivência familiar", contudo, por considerar as lesões corporais como levíssimas, afastou a tipicidade da
conduta, desclassificando-a para transgressão disciplinar.

Com a devida vênia ao entendimento exarado na Sentença a quo, assiste razão ao MPM em sua insurgência
recursal.

De início, diga-se que não há redundância ou excesso em se punir o Apelado pelos delitos do art. 175 do
CPM e 129, § 9º, do CP comum, cumulativamente.

Sabe-se que o delito de violência contra inferior se aperfeiçoa pelo simples contato físico, pouco importando
a ocorrência de resultado lesivo. Ocorre que, diante da consolidação de lesões corporais na Vítima, como no
presente caso, caracteriza-se o resultado qualificador contido no parágrafo único do art. 175 do CPM, "se da
violência resulta lesão corporal ou morte é também aplicada a pena do crime contra a pessoa, (...)", razão
pela qual impõe-se a aplicação da pena de lesão corporal cumulativamente com a de violência contra
inferior.

No caso, em que pese a condição de militar de ambos os envolvidos (Ofensor e Vítima), as lesões corporais

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 09/05/2022 16:00:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b00c7b8e
descritas no laudo de exame de corpo de delito ocorreram no contexto da violência doméstica, de forma que
a conduta praticada pelo Réu se amolda perfeitamente ao tipo previsto no artigo 129, § 9º, do
Código Penal comum, in verbis:

Lesão corporal
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
(...)
Violência Doméstica
§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou
companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente
das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. (Grifos nossos.)

Na situação retratada nos autos, o delito em tela é crime militar, diante da sistemática introduzida no art. 9º,
inciso II, do CPM, pela Lei nº 13.491/2017, in litteris:

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados:
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma
situação ou assemelhado;
(...). (Grifos nossos.)

Em situação semelhante, esta Corte Castrense decidiu pela competência desta Justiça Especializada para o
julgamento de crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, praticado por militar em situação
de atividade contra militar na mesma situação, como se confere nos excertos do Aresto adiante transcrito:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI 13.491/17.
ACUSADO MILITAR AO TEMPO DO CRIME. LEI 13.774/2018. ENUNCIADO Nº 17 DA SUMULADO
STM. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. DECISÃO RECORRIDA.
MANUTENÇÃO. REJEIÇÃO. MAIORIA.
A Lei 13.491/17 alterou o art. 9º, inciso II, do CPM, inseriu no rol de crimes militares não só os
previstos no CPM, mas, também, os previstos na legislação penal, chamados pela doutrina de
'crimes militares por extensão'.
(...)
Recurso em Sentido Estrito desprovido, para manter inalterada decisão monocrática proferida
que firmou a competência do CPJ para processar e julgar o feito. Decisão por maioria." (RESE
nº 7001361-76.2019.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo.
Julgamento: 18/3/2021).

Na incidência dos delitos castrenses denominados pela doutrina de "crimes militares por extensão", além da
tutela das Instituições Militares e dos princípios basilares das Forças Armadas, também se deve atentar para
os bens jurídicos protegidos pelo tipo penal previsto na legislação penal comum, aplicados nesta Justiça
Penal Especializada em razão da referida norma de extensão.

Assim, é necessário observar a ponderação feita pelo MPM, quando afirma que, além de tutelar a integridade
física do indivíduo, o tipo penal em testilha também tutela "a integridade e harmonia do lar, assim como as
relações de respeito e dignidade que devem ser preservadas por todos os seus componentes".

De fato, diante da necessidade de prevenir a violência no âmbito das relações familiares, a lesão corporal
praticada em contexto doméstico mereceu especial proteção da lei penal, com repressão estatal mais
severa, em que o legislador conferiu maior grau de desvalor à conduta ofensiva praticada nessas
circunstâncias.

É de se observar que o maior rigor, introduzido pela Lei nº 11.340/2006, no apenamento da lesão corporal
praticada no contexto de violência doméstica busca concretizar uma proteção suficiente ao bem jurídico
tutelado. No mesmo norte, com a vedação da aplicação da Lei nº 9.099/1995, conforme estabelecido pelo

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 09/05/2022 16:00:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b00c7b8e
art. 41 da denominada "Lei Maria da Penha", o legislador buscou resguardar as vítimas de violência
doméstica da política despenalizadora que minimizava e até banalizava delitos dessa natureza.

Diante dessa realidade, a Jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que a aplicação do Princípio da
Insignificância não se coaduna com a proteção conferida à mulher nos crimes praticados no âmbito das
relações domésticas, entendimento retratado na no Enunciado nº 589 da Súmula do STJ, in verbis:

"É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados
contra a mulher no âmbito das relações domésticas".

A respeito, cabe destacar o trecho da Decisão proferida no Habeas Corpus nº 179.707, impetrado pela
Defesa do Apelado perante o STF, objetivando o trancamento da presente Ação Penal Militar, no qual o
Eminente Ministro Ricardo Lewandowski pontuou que o Supremo Tribunal Federal não considera a violência
doméstica "algo de mínima relevância". Confira-se, in verbis:

"(...). Registro, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal não considera a violência
doméstica 'algo de mínima relevância', como aduziu a defesa e, nem mesmo crime de menor
potencial ofensivo. Por tal motivo, julgou constitucional o art. 41 da Lei 11.340/2006 (Lei Maria
da Penha) que afastou a aplicabilidade da Lei 9.099/1995 nos crimes de violência doméstica
contra a mulher. Vejamos:
(...)
Ademais, esta Suprema Corte já decidiu que 'a ação penal relativa a lesão corporal resultante
de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada' (ADI 4.424/DF, Rel. Min.
Marco Aurélio). Assim, eventual desistência da vítima quanto à persecução penal é irrelevante,
tendo em vista a legitimidade ativa do Parquet. (...)" (STF. HC nº 179.707. Relator. Min. Ricardo
Lewandowski. Decisão proferida em 19/12/2019).

Como bem postado no Parecer da PGJM, embora a Sentença recorrida não tenha feito referência direta ao
Princípio da Insignificância, a aplicação do § 6º do art. 209, do CPM, traz a mesma consequência do aludido
princípio, a atipicidade material da conduta, por considerá-la ínfima ao ponto de não ofender o bem jurídico
protegido pelo tipo penal.

Não se pode perder de vista que a norma penal violada pelo Acusado foi o art. 129 § 9º do CP comum, cuja
competência para julgamento por esta Justiça Castrense é atraída pelo disposto na alínea "a", do inciso II, do
art. 9º, do CPM, diante das modificações inseridas pela Lei nº 13.491/2017 (crime militar por extensão). E,
como dito alhures, o referido tipo penal tutela, para além da integridade física da vítima, a integridade das
relações domésticas e a dignidade da mulher no seio familiar, razão pela qual a conduta não pode ser
considera como ínfima ou insignificante.

Pela pertinência, vale reproduzir, ainda, os seguintes trechos do Parecer da PGJM, in verbis:

"(...) No entanto, o Colendo Conselho de Justiça, por considerar as lesões levíssimas, decidiu,
repita-se, por desclassificar a conduta do acusado para transgressão disciplinar, com amparo
no art. 209, § 6º, do CPM, como se o fato delituoso se amoldasse ao crime de lesão corporal
previsto no diploma penal castrense. Ora, todo o conjunto probatório constante dos autos,
conforme reconhecido na própria sentença recorrida, demonstra que a agressão física foi
cometida pelo acusado contra sua ex-companheira, envolvendo questões referentes à relação
afetiva existente entre o casal, em contexto que deixa claro que o 2S JOÃO RICARDO incidiu no
crime tipificado no art. 129, parágrafo 9º, do CP comum.
(...)
Embora a sentença hostilizada não faça referência ao princípio da insignificância, acabou por
aplicar, data maxima venia, indevidamente, o parágrafo 6º, do art. 209, do CPM, dispositivo
legal que, na essência, traz a mesma consequência do aludido princípio - a atipicidade
material da conduta.
(...)
Portanto, em face do irrefutável e sólido conjunto probatório constante dos autos quanto à
adequação da conduta do acusado ao tipo previsto no art. 129, § 9º, do CP comum, e
inexistindo amparo para a aplicação do art. 209, § 6º do CPM, ao caso vertente, sob pena de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 09/05/2022 16:00:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b00c7b8e
inaceitável hibridismo normativo, a condenação pelo crime lesão corporal no contexto de
violência doméstica é medida que se impõe."

De fato, autoria, materialidade e dolo foram plenamente comprovados pelos elementos de prova contidos
nos autos, e a conduta do Apelado amolda-se perfeitamente ao crime previsto no art. 129, § 9º, do CP
comum. Dessa forma, é incabível a aplicação do art. 209, § 6º, do CPM, razão pela qual reformo a Sentença
recorrida para estabelecer a total procedência da Exordial Acusatória e condenar o Réu, também, nas penas
previstas para o crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Dosimetria da pena referente ao crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º,
do CP comum)

Na primeira fase, analisadas as diretrizes do art. 69 do CPM, verifica-se que o Réu é primário, possui bons
antecedentes e as demais circunstâncias judiciais não lhe são desfavoráveis. Dessa forma, a pena-base é
fixada no mínimo legal, ou seja, 3 (três) meses de detenção.

Na 2ª fase da dosimetria, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem sopesadas.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição de pena a ser aplicada ao Réu, de maneira que
a pena torna-se definitiva em 3 (três) meses de detenção.

Razões expostas, dei provimento ao Recurso ministerial, para condenar o 2º Sargento JOÃO RICARDO
FIGUEIREDO CARVALHO pela prática, também, do delito de lesão corporal no contexto de violência
doméstica (art. 129, § 9º, do CP comum), à pena de 3 (três) meses de detenção, cumulada materialmente
com a sanção estabelecida na Sentença a quo pela infração ao art. 175, caput, do CPM. Mantive a concessão
do benefício do sursis, nos termos estabelecidos na Sentença recorrida, o direito do Réu recorrer em
liberdade e a fixação do regime aberto para eventual início do cumprimento da privativa de liberdade, na
hipótese de a execução da pena incumbir à Justiça Comum. Declarava de ofício a prescrição da pretensão
punitiva em relação à pena de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP
comum), nos seguintes termos:

A Denúncia foi recebida em 18/10/2019. A Sentença proferida pelo CPJ/Aer foi absolutória, no que atine ao
delito do art. 129, § 9º, do CP Comum.

Contudo, no julgamento da presente Apelação este Tribunal, dando provimento ao Recurso ministerial,
condenou o Apelado, pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, à pena inferior a 1
(um) ano, de forma que o lapso prescricional pela pena aplicada em concreto é de 2 (dois) anos, nos termos
do art. 125, inciso VII, do CPM.

Assim, tendo decorrido lapso superior a 2 (dois) anos entre o recebimento da Denúncia (18/10/2019) e a
data do Decreto condenatório (provimento do Apelo ministerial), declarava, de ofício, a prescrição da
pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação à pena de lesão corporal no contexto de violência
doméstica (art. 129, § 9º, do CP comum), aplicada ao 2º Sargento JOÃO RICARDO FIGUEIREDO CARVALHO,
com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 133, todos do CPM.

Brasília, 28 de abril de 2022.

Ministro Lúcio Mário de Barros Góes
Relator